Tribunal: TJDFT
Processo: 0707062-97.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707062-97.2022.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LARISSA MATOS COSTA, M.M.C, J.M.C. REPRESENTANTE LEGAL: JUSCILENE CUNHA DE MATOS EMBARGADO: ABEL LUIS CHAGAS DA COSTA, CLEBER DE AGUIAR, GLEISON AGUIAR COSTA, FRANCISCA DAS CHAGAS TEIXEIRA DA SILVA COSTA, MARCUS VINICIUS ROCHA DA COSTA, NATALIA CHAGAS DA COSTA, WASHINGTON LUIZ DA COSTA D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos com pedido de efeitos infringentes. Após, colha-se manifestação da il. Procuradoria de Justiça. Cumpridas as providências, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator